Tribunal: TJBA
Processo: 8024516-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024516-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: SUDOESTE TELECOM LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAÇÃO DE POSTES POR EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE PREÇO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 004/2014. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão interlocutória da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que concedeu parcialmente tutela provisória em favor da Sudoeste Telecom Ltda., fixando em R$ 3,19 o valor provisório a ser pago pelo uso dos postes da agravante e determinando que esta se abstivesse de atos que inviabilizassem as atividades da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência que fixou valor provisório pelo uso dos postes com fundamento na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014; e (ii) estabelecer se a agravada está ocupando os postes de forma irregular, clandestina ou sem contrato, e se a exigência de “carta de passivo” pela agravante é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, justifica a concessão e manutenção da tutela provisória deferida no juízo de origem, diante da necessidade de preservar a continuidade do serviço essencial de fornecimento de internet.

O valor de R$ 3,19 por ponto de fixação, previsto no art. 1º da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014, representa parâmetro regulatório legítimo e adequado como base provisória para a remuneração pelo uso dos postes, enquanto não concluída a negociação definitiva entre as partes.

A fixação judicial provisória de preço não viola a liberdade contratual, pois decorre de situação excepcional caracterizada pela evidente assimetria técnica e econômica entre as partes, em conformidade com o art. 421-A do Código Civil.

As alegações da agravante quanto à ocupação irregular dos postes e à exigência da “carta de passivo” demandam dilação probatória e não infirmam, nesta fase, a decisão recorrida.

Não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, pois a decisão recorrida assegura remuneração provisória e preserva a possibilidade de futura apuração dos valores efetivamente devidos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CC, arts. 421 e 421-A; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8022144-11.2023.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 11.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.